Tribunal: TJES
Processo: 5042472-20.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042472-20.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO DOS SANTOS BARBOSA e outros (4)

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. RETIFICAÇÕES EDITALÍCIAS. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por candidatos ao cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, reconheceu preterição na convocação para matrícula na 1ª Turma do Curso de Formação de Oficiais de 2018 e assegurou benefícios funcionais e financeiros desde 19.10.2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está prescrita a partir das retificações do Edital nº 03/2018 ou se o prazo tem início com a convocação para matrícula na 1ª turma; e (ii) estabelecer se as retificações editalícias e o ingresso de candidatos sub judice geraram preterição apta a garantir aos autores reposicionamento funcional equivalente à formação na 1ª Turma do CFO/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não incide porque a lesão alegada surgiu com a convocação para matrícula na 1ª Turma do Curso de Formação sem a inclusão dos nomes dos autores, momento em que o suposto ato de preterição se tornou concreto.

O Edital nº 03/2018 recebeu sucessivas retificações que ampliaram o universo de candidatos aptos a prosseguir no certame, primeiro no Exame de Aptidão Física e depois no Exame Psicossomático, com repercussão necessária sobre a ordem classificatória.

Os autores também se beneficiaram da 5ª retificação do edital, porque não integravam o grupo de 24 candidatos inicialmente aprovados no exame psicossomático segundo os critérios originários, de modo que não podem sustentar intangibilidade das posições provisórias divulgadas nas fases anteriores.

Resultado classificatório provisório não gera direito adquirido a determinada colocação antes da conclusão definitiva do concurso, sobretudo quando fases posteriores eliminatórias e alterações supervenientes ampliam o número de concorrentes habilitados.

A Administração elaborou a lista classificatória mediante conjugação da pontuação obtida no certame com o cumprimento das ordens judiciais então vigentes em ações correlatas, circunstância que explica a precedência de candidatos com notas inferiores e afasta a prática de ato espontâneo de preterição.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a preterição pressupõe ato espontâneo da Administração e não se caracteriza quando a conduta administrativa decorre de mero cumprimento de decisão judicial, premissa que afasta a ilegalidade imputada ao Estado no caso concreto.

A distribuição dos candidatos habilitados em três cursos de formação constituiu consequência do aumento expressivo de concorrentes aptos a prosseguir no certame e não revela direito subjetivo dos autores à participação na 1ª Turma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional, em pretensão fundada em alegada preterição em concurso público, tem início com o ato concreto de convocação que exclui o candidato da turma a que afirma ter direito, e não com a retificação editalícia.

Não há preterição quando a Administração recompõe a lista classificatória em cumprimento de decisões judiciais proferidas em demandas correlatas.

A ampliação do número de candidatos habilitados e a consequente distribuição em mais de uma turma do curso de formação afastam direito subjetivo à participação na primeira turma, ausente ato administrativo ilegal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inc. II do § 4º do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 23.153, Rel. Min. Marco Aurélio, 2ª Turma, j. 15.12.1998, DJ 30.04.1999.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5042472-20.2024.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
BRUNO DOS SANTOS BARBOSA, JURANDIR FLAVIO DE ALMEIDA NETO, LUAN ALVES DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE CASAROTO ROSA E RONY ALVARENGA BROMONSCHENKEL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da ação ordinária, ajuizada por
BRUNO DOS SANTOS BARBOSA, JURANDIR FLAVIO DE ALMEIDA NETO, LUAN ALVES DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE CASAROTO ROSA E RONY ALVARENGA BROMONSCHENKEL
contra o recorrente, que julgou procedentes os pedidos para condenar o Estado do Espírito Santo a assegurar aos autores todos os benefícios decorrentes da formação na 1ª Turma, com ressarcimento por preterição desde 19/10/2020 (dezenove de outubro de dois mil e vinte), além do pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, o recorrente alega que a pretensão autoral está prescrita, porque o ato administrativo impugnado remonta às retificações do Edital nº 03/2018, especialmente ao 4º Termo de Retificação, publicado em 08/11/2018 (oito de novembro de dois mil e dezoito), ao passo que a ação somente foi ajuizada em 11/10/2024 (onze de outubro de dois mil e vinte e quatro). Sustenta, de forma subsidiária, a prescrição quinquenal das diferenças remuneratórias. No mérito, afirma que a alteração do edital referente ao exame psicossomático decorreu do exercício regular da autotutela, após procedimento instaurado pelo Ministério Público e manifestação técnica da banca e da Procuradoria Geral do Estado, diante da irrazoabilidade do critério originário. Defende que a Administração apenas cumpriu decisões judiciais que asseguraram vagas a candidatos sub judice, inexistindo preterição imputável ao Estado. Acrescenta que não houve falha administrativa apta a ensejar promoção por ressarcimento de preterição e que é inviável a retroação dos efeitos funcionais e financeiros da nomeação, com contagem de tempo fictício ou pagamento sem efetivo exercício.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ocorrência de prescrição e, no mérito, seja reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, além da condenação da parte adversa ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais.

De início, afasta-se a alegação de prescrição suscitada pelo recorrente, porquanto, conforme devidamente consignado na sentença, a pretensão deduzida pelos autores não têm por marco inicial as retificações editalícias, ainda que reputadas irregulares, mas o ato concreto de preterição consubstanciado na convocação para matrícula na 1ª turma do curso de formação, da qual não constaram seus nomes, ocasião em que se tornou inequívoca a lesão ao direito vindicado.

Seguindo no exame da controvérsia, já adianto que a sentença deve ser reformada.

A controvérsia instaurada decorre do concurso público para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 03/2018. Os autores sustentam que obtiveram classificação apta ao ingresso na 1ª Turma do Curso de Formação de Oficiais de 2018. Alegam, contudo, que alterações posteriores nas regras do certame, sobretudo na etapa psicossomática, modificaram a ordem classificatória anteriormente estabelecida.

Além disso, afirmam que o 4º Termo de Retificação do edital, somado ao ingresso de candidatos
sub judice
que haviam sido reprovados e obtiveram provimentos liminares, ampliou o universo de convocados e deslocou sua posição na lista final. Sustentam, ainda, que a ausência de divulgação da classificação geral originária e a reordenação dos candidatos comprometeram a isonomia do certame, culminando em sua alocação na 2ª Turma do CFO/2018, e não na primeira.

Por esse motivo, ajuizaram a ação originária em face do Estado do Espírito Santo, buscando o reconhecimento da preterição, o reposicionamento funcional equivalente à formação na 1ª Turma e o pagamento dos reflexos correspondentes desde 19/10/2020 (dezenove de outubro de dois mil e vinte), data da convocação para matrícula dos aprovados da primeira turma. O Juízo de origem acolheu a pretensão e assegurou os benefícios funcionais e financeiros postulados.

Pois bem. Para melhor compreensão, convém esclarecer que o Edital n. 03/2018 – CFO 2018/PMES foi objeto de 8 (oito) retificações. Dentre elas, assume relevo, em primeiro lugar, a 4ª retificação, publicada em 08/10/2018, por meio da qual se alterou o critério de convocação para o Exame de Aptidão Física, uma vez que, originariamente, apenas os 200 (duzentos) primeiros colocados participariam dessa etapa, ao passo que, após a modificação, passaram a ser admitidos os candidatos aprovados nas fases anteriores, consistentes no exame intelectual e no exame de documentação para aferição de idade.

Em seguida, sobreveio a 5ª retificação, datada de 03/04/2019, que promoveu alteração nos critérios de aprovação do Exame Psicossomático, correspondente à 4ª etapa do certame, ampliando o acesso dos candidatos à fase subsequente.

Conforme restou evidenciado, na sistemática original, somente avançariam aqueles aprovados, por unanimidade, nas 12 (doze) características avaliadas, ao passo que, com a nova disciplina, passou-se a admitir que o candidato apenas seria contraindicado caso deixasse de atingir os percentuais exigidos em 3 (três) ou mais características.

Nesse contexto, embora os apelados sustentem que tais alterações foram indevidas e prejudicaram sua classificação, cumpre observar que, sem a 5ª retificação, eles próprios não teriam prosseguido no certame, porquanto não figuraram entre os 24 (vinte e quatro) candidatos inicialmente aprovados no exame psicossomático, antes da alteração das regras editalícias.

Gize-se: os autores sustentam, na petição inicial, que as alterações promovidas no edital comprometeram as classificações por eles originalmente alcançadas nas etapas iniciais do certame, em especial na 1ª fase, correspondente ao Exame Intelectual, composto por prova objetiva e redação, de natureza eliminatória e classificatória; omitem, contudo, que também não lograram aprovação no exame psicossomático segundo os critérios originariamente previstos, tendo sido igualmente beneficiados pela flexibilização introduzida pela 5ª retificação editalícia.

Partindo dessa premissa, cumpre assinalar que, assim como a 4ª Retificação ampliou de forma significativa o universo de candidatos aptos a prosseguir no certame, notadamente para a etapa do Exame de Aptidão Física, a 5ª Retificação — que igualmente favoreceu os autores/apelados — também alargou o número de concorrentes habilitados a avançar às fases subsequentes, quais sejam, Investigação Social, Exame de Saúde, Entrega de Documentação para fins de Matrícula e, por fim, Matrícula no Curso de Formação.

Assim, ainda que a parte autora sustente que, por ocasião da divulgação do resultado preliminar das duas primeiras fases, ocupavam as 36ª, 39ª, 44ª, 47ª e 48ª colocações, o que indicaria o direito a participar da 1ª turma do Curso de Formação, impõe-se considerar, mais uma vez, que, na ausência da retificação superveniente, os demandantes teriam sido eliminados na 4ª etapa do certame, correspondente ao Exame Psicossomático. Desse modo, a ampliação do número de candidatos habilitados ao prosseguimento no concurso naturalmente repercutiu na ordem classificatória, o que afasta a alegação de intangibilidade das posições então provisoriamente divulgadas. Com efeito, tratando-se de resultado precário e sujeito às vicissitudes das fases subsequentes, antes da conclusão definitiva do certame não há falar em direito adquirido a determinada colocação na classificação.

Por derradeiro, cumpre salientar que este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já apreciou diversas demandas ajuizadas por candidatos que se consideraram prejudicados pela edição dos Termos de Retificação em referência e pelo retorno ao certame de concorrentes inicialmente eliminados. Em várias dessas ações, foram proferidas decisões assegurando aos respectivos demandantes o direito de permanecer no concurso, de ter a vaga reservada e de ser reposicionados na mesma colocação que ocupavam antes da alteração das regras editalícias.

Em decorrência dessas determinações judiciais, a Administração Pública teve de elaborar a lista de candidatos classificados (id. 18826166) mediante a conjugação de dois vetores: a pontuação obtida no certame e o cumprimento das ordens judiciais então vigentes. É também por essa razão que alguns candidatos com notas inferiores passaram a figurar em posição anterior à de outros concorrentes com pontuação superior.

Vê-se, portanto, a complexidade imposta à Administração para confeccionar lista classificatória que buscasse compatibilizar, simultaneamente, as disposições editalícias e as decisões judiciais proferidas nas múltiplas demandas correlatas.

Nesse contexto, se a atuação administrativa limitou-se ao estrito cumprimento de ordens judiciais, não há como imputar-lhe a prática de ato ilegal ou abuso de poder. Com efeito, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a preterição pressupõe ato espontâneo da Administração, não se caracterizando quando a conduta administrativa decorre do mero cumprimento de decisão judicial (RMS 23.153, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, julgado em 15/12/1998, DJ 30/04/1999).

Assim, resta evidenciado que a distribuição dos candidatos habilitados em 3 (três) Cursos de Formação constituiu desdobramento lógico e necessário do expressivo aumento do número de concorrentes aptos a prosseguir no certame, não se extraindo, desse contexto, qualquer direito subjetivo dos apelados à participação na 1ª Turma. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Estado do Espírito Santo para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a pretensão autoral.

Tendo em vista o provimento do apelo, impõe-se o redimensionamento da verba honorária sucumbencial. Assim, condenam-se os recorridos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais se arbitram em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
o fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a pretensão autoral.

Tendo em vista o provimento do apelo, impõe-se o redimensionamento da verba honorária sucumbencial. Assim, condenam-se os recorridos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais se arbitram em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.